Tribunal: TJPA
Processo: 0029861-93.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029861-93.2007.8.14.0301

APELANTE: KEUFFER COMERCIAL LTDA - EPP

APELADO: ESER DE MOURA BRELAZ

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/MARÇO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º - 0029861-93.2007.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
KEUFFER COMERCIAL LTDA – EPP
.

ADVOGADO:

ROSOMIRO CLODOALDO ARRAIS BATISTA TORRES DE CASTRO (OAB/PA 977)
.

AGRAVADO:

ESER DE MOURA BRELAZ
.

ADVOGADO:
NÃO CONSTA
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVID
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e seis (26) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º - 0029861-93.2007.8.14.0301.

COMARCA:

BELÉM / PA.

AGRAVANTE:

KEUFFER COMERCIAL LTDA - EPP

ADVOGADO:

ROSOMIRO CLODOALDO ARRAIS BATISTA TORRES DE CASTRO (OAB/PA 977)

AGRAVADO:

ESER DE MOURA BRELAZ

ADVOGADO:

NÃO CONSTA

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
KEUFFER COMERCIAL LTDA - EPP
contra a decisão monocrática deste relator
(ID 8710974)
que
reconheceu e negou provimento ao recurso de apelação, no sentindo de manter integralmente os termos da sentença.

Em suas
razões

(ID 9084680- Pág. 1/12
), aduz o Agravante que a decisão merece ser reformada, pois, sustenta não ter ocorrido a prescrição executiva dos créditos descritos nas 6 duplicatas que embasam a execução, ressaltando que ajuizou a demanda dentro do prazo trienal, e que não contribuiu para a demora na citação do executado, sendo esta causada exclusivamente pela morosidade do Poder Judiciário.

Não foram apresentadas contrarrazões
(ID
12841208
)
.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática
(ID 8710974)
.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA., 18 dezembro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Conforme relatado, o recurso busca reformar a decisão monocrática proferida por este Relator,
que
reconheceu e negou provimento ao recurso de apelação, no sentindo de manter integralmente os termos da sentença.

A parte agravante destaca que
não pode ser prejudicada, uma vez que, sempre diligenciou dentro dos prazos em que lhes competiam e a morosidade ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, que bem como esclarece a Súmula 106 do STJ, não é motivo de prescrição e decadência.

Apesar das alegações trazidas no interno, não assiste ao agravante em suas alegações, uma vez que houve a prescrição da pretensão executiva dos créditos descritos nas duplicatas.

Conforme consta detalhadamente a decisão monocrática
(ID 8710974),
a seguir:

“Isso porque, analisando-se conjuntamente os marcos temporais e termos do processo executivo, tem-se que: i) a autora ajuizou demanda executiva para satisfação de crédito decorrentes de 6 duplicadas, cujos vencimento se deram, respectivamente, em 6/8/2005, 6/9/2005, 6/10/2005, 6/11/2005, 6/12/2005 e 6/1/2006; ii) a ação de execução foi proposta no dia 9/10/2007; iii) após a distribuição, a exequente apresentou requerimento de emissão de novos boletos para pagamento das custas iniciais do processo no dia 23/1/2008 (Id. 5313470, pág. 13), constando informação da secretaria de que os boletos foram emitidos; iv) em 10/3/2008, a exequente novamente requer a emissão de novos boletos de custas, posto o vencimento dos boletos anteriores (Id. 5313470, pág. 18); v) em seguida a juíza determinou a emenda da inicial, a fim de que a autora apresentada o seu ato constitutivo; vi) no dia 15/6/2009, a juíza

determina a intimação da exequente para efetuar o recolhimento das custas do processo e em resposta (Id. 5313470, pág. 27), esta requer a emissão de novos boletos de custas; vi) novamente a exequente pleiteia a emissão de boletos de custas no dia 19/10/2009 (Id. 5313470, pág. 30), posto o vencimento dos anteriores, o que foi deferido pelo juízo em 23/5/2016 (Id. 5313470, pág. 31), sendo os autos remetidos à UNAJ emitidos novos boletos; vii) no dia 6/10/2016 a exequente foi novamente intimada a recolher custas, porém conforme certidão de Id. 5313470, pág. 36, não houve tal pagamento. Daí sobreveio a sentença definitiva que reconheceu a prescrição da pretensão executiva.

Como se vê, na hipótese dos autos sequer foi proferido o despacho que ordena a citação do executado, pois as custas iniciais do processo jamais foram devidamente recolhidas pela exequente. Assim, ausente o despacho que ordena a citação, não houve a interrupção do prazo prescricional trienal.

Em relação à alegação de que demora na citação decorreu apenas da morosidade do Poder Judiciário, o que, a teor da Súmula 106 do STJ, afastaria o reconhecimento da prescrição, entendo que a desídia em concretizar a citação se deveu muito mais em razão da inoperância e inércia da exequente. Em várias ocasiões a exequente foi intimada para efetuar o recolhimento das custas iniciais do processo, mas não o fez regularmente, o que certamente contribuiu diretamente para não realização da citação do executado”.

Assim, apesar de devidamente intimado a fazer o recolhimento das custas do preparo recursal, não o fez, restando deserto o recurso.

Nesse sentindo, vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. INEXISTÊNCIA PAGAMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4º, DO CPC. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. RECURSO INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno.

Pretende o recorrente a retratação da decisão monocrática, no sentido de deferir o pedido de gratuidade da justiça, caso não entenda pela reconsideração da justiça gratuita, requer de forma subsidiária a aplicação do disposto no artigo 1007 §4º do CPC, para que seja recolhido em dobro as custas já que não haveria outra possibilidade de conhecimento do recurso.

No caso em questão o preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC/2015, verbis:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Dessa forma, a teor do art. 1.007 do CPC atual, é dever da parte recorrente comprovar o preparo recursal no ato de interposição do recurso, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo, conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA.

In casu, constata-se que a agravante, apesar de devidamente intimado a fazê-lo, não se desincumbiu da atribuição de recolher as custas (em dobro) do preparo recursal, restando deserto o recurso.

(TJPA – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO– Nº
0808295-60.2022.8.14.0000
– Relatora: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO– 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO – Julgado em 04/05/2023).

Por fim, não trouxe o agravante novos elementos capazes de ensejar a reforma da decisão, já que respaldada na Jurisprudência nacional consolidada.

ASSIM
,
pelos fundamentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao

Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão
monocrática
agravada
(ID 8710974)
.

É como voto.

Belém/PA., 26 de fevereiro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/03/2024